Tribunal: TJPA
Processo: 0015535-28.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015535-28.2016.8.14.0006

APELANTE: ELIONAY TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306, DA LEI 9.503/97. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se,
in casu
, que a r. sentença prolatada em 10.08.2020, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

2. Considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 26.10.2016 e que a sentença foi prolatada em 10.08.2020, excedendo, pois, o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

3. Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal acolhida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em declarar a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIONAY TEIXEIRA DA SILVA, em face da r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o apelante, à pena concreta de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, pela prática do crime descrito no art. 306, caput, (embriaguez ao volante) do CTB.

Relata a peça acusatória, ao ID 11704527,
in litteris:
“(...) Narram os presentes autos, que no dia 20 de agosto de 2016, na Rodovia BR-316, Bairro Centro, próximo à Padaria DOMNATO no município de Ananindeua-PA, CEP 67033-000, houve a materialização do ilícito penal contido no Art. 306 caput, da Lei 9.503/97 por parte do acusado acima qualificado, tomando como vítima: a COLETIVIDADE. Ocorre que no dia 20 do mês de agosto do ano de 2016, Policiais Militares em ronda de rotina (sic), quando receberam uma denúncia de um cidadão não identificado, onde o Acusado ELIONAY TEIXEIRA DA SILVA, na companhia de três pessoas, estava conduzindo o veículo TOYOTA / COROLA / COR PRATA / PLACA QDN-9104 /CHASSI 9BRBDWHE0G0305373/ ANO 2016/2016 de forma perigosa, sobre efeito de álcool, que foi comprovado mediante teste do ETILOMETRO, fls.15, mais o fato de que motorista ao passar pelo denunciante, apontou uma ARMA DE FOGO. Diante do relato do cidadão, os policiais empreenderam diligências no sentido de localizar o veículo COROLA, o qual foi avistado alguns metros à frente do local onde os mesmos estavam. Os militares ao se aproximarem do referido veículo, solicitaram que o motorista encostasse o carro, quando foram surpreendidos pela tentativa de fuga do Acusado, que acelerou tentando empreender fuga. A guarnição passou a acompanhar o automóvel, até que, por situações adversas a sua vontade, o Acusado parou o carro, e ao ser abordado pelos policiais foi solicitado que os ocupantes descessem do carro, entretanto estes recusaram. No momento da recusa, percebeu-se que o Acusado e o passageiro que ocupava o banco do carona, identificado como CLAYTON FREIRE BOMFIN, estavam visivelmente alcoolizados, iniciaram uma série de ofensas aos policiais que estavam apenas cumprindo seu dever legal, com palavras de baixo calão, palavrões e outros impropérios. Diante dessa situação, foi dada voz de prisão ao acusado, mas o mesmo resistiu e empurrou O policial contra o muro, foi quando o outro militar tentou algemar o réu, tendo este utilizado a algema do miliciano, como objeto para machucar a mão do referido PM. Não contente com os atos contra a guarnição, o Acusado lhe ameaçou com as seguintes palavra: "tu vais ver o que vai acontecer contigo, pois sou funcionário público, do BANPARÁ ainda". Após revistarem o carro, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, embaixo do banco do carona, que era ocupado por CLAYTON FREIRE COMFIM, contra o qual foi lavrado o competente Termo Circunstanciado de Ocorrência-TCO (...)".

A denúncia foi recebida em 26.10.2016.

Em razões recursais, ao ID 11704528, pugna a defesa pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em contrarrazões, ao ID 11704528, a digna representante do
Parquet
de 1º Grau, requer, o CONHECIMENTO do apelo, e no mérito, que seja PROVIDO para reconhecimento da prescrição em favor do recorrente.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opina pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se inalterado os termos da sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Insurge-se ELIONAY TEIXEIRA DA SILVA, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Anaindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, do CTB, à pena de 06 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Em sede preliminar, verifica-se a prescrição da pena cominada, nos termos do art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Analisando atentamente os autos, observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 26.10.2016 (fl. 06 dos autos físicos) e que a sentença foi prolatada em 10.08.2020, cadastrada no sistema Libra no dia 11.08.2020, excedendo, pois, o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.
Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Ante o exposto, reconheço de ofício a preliminar de prescrição, para declarar extinta a punibilidade do Réu, ELIONAY TEIXEIRA DA SILVA, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art.. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023